Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSEMBLÉIA GERAL. DECISÃO SOBERANA. ATO JURÍICO PERFEITO. COLOCAÇÃO DE BRISES. QUÓRUM QUALIFICADO. DECISÃ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As decisões tomadas em Assembleia Condominial são soberanas, de modo que só podem ser desconstituídas por outra deliberação da própria Assembleia ou por decisão judicial, esta na hipótese de flagrante ilegalidade.
2. As disposições convencionais ou aprovadas em Assembleias de Condomínio irradiam direitos e obrigações a todos os condôminos de forma igualitária. Nesse sentido, os agravantes possuem a obrigação de cumprir as determinações firmadas em Assembleia Condominial.
3. Não há que se falar em retroatividade da decisão assembleiar para desconstituir ato jurídico perfeito.
4. A utilização de áreas comuns bem como a mudança em sua utilização depende de prévia autorização da assembleia dos condôminos, como quórum qualificado, conforme dispõe o Art. 1.342. "A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns."
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.